Tribunal: TJSP
Processo: 1500315-09.2020.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes. Repouso noturno. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Desclassificação para a modalidade tentada. Impossibilidade. Condenação mantida. Qualificadoras mantidas. Repouso noturno, contudo, afastado. Crime cometido às 20h em zona urbana de cidade de médio porte do interior paulista. Penas

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes. Repouso noturno. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Desclassificação para a modalidade tentada. Impossibilidade. Condenação mantida. Qualificadoras mantidas. Repouso noturno, contudo, afastado. Crime cometido às 20h em zona urbana de cidade de médio porte do interior paulista. Penas readequadas.
Réu Jucimar. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Não demonstração de que o réu se valeu do estado de calamidade pública (Covid-19) para a prática do crime. Pena reduzida. Compensação integral entre a reincidência e a confissão. Regime fechado mantido.
Réu Wellington. Pena-base. Condenação anterior por prática do delito do art. 28 da Lei Antidrogas, que não tem o condão de exasperar a basilar. Precedentes. Afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'j' do Código Penal. Compensação proporcional entre a dupla reincidência e a confissão. Regime fechado mantido. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500315-09.2020.8.26.0630, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são
apelantes JUCIMAR PIRES DE OLIVEIRA e WELLINGTON APARECIDO DE
MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para reduzir a pena de Jucimar Pires
de Oliveira para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-
multa, no piso, e reduzir a reprimenda de Wellington Aparecido de Moraes
para perfazendo 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-
multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U. Comunique-se,
imediatamente, a presente decisão ao Juízo das Execuções Criminais (Portaria
5/2016 da Egrégia Presidência da Seção Criminal). , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-09.2020.8.26.0630 -Voto no
2
Voto no 13.250
Apelação no 1500315-09.2020.8.26.0630
Comarca: Santa Bárbara D ́Oeste
Apelantes: Jucimar Pires de Oliveira e Wellington Aparecido de
Moares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo,
escalada e concurso de agentes. Repouso noturno.
Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura.
Desclassificação
para
a
modalidade
tentada.
Impossibilidade. Condenação mantida. Qualificadoras
mantidas. Repouso noturno, contudo, afastado. Crime
cometido às 20h em zona urbana de cidade de médio
porte do interior paulista. Penas readequadas.
Réu Jucimar. Afastamento da agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. Não
demonstração de que o réu se valeu do estado de
calamidade pública (Covid-19) para a prática do crime.
Pena
reduzida.
Compensação
integral
entre
a
reincidência e a confissão. Regime fechado mantido.
Réu Wellington. Pena-base. Condenação anterior por
prática do delito do art. 28 da Lei Antidrogas, que não
tem o condão de exasperar a basilar. Precedentes.
Afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II,
alínea 'j' do Código Penal. Compensação proporcional
entre a dupla reincidência e a confissão. Regime fechado
mantido. Recursos parcialmente providos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 276/281, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Jucimar Pires de Oliveira foi
condenado à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa, de valor unitário mínimo e Wellington Aparecido de Moraes foi
condenado à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-09.2020.8.26.0630 -Voto no
3
multa, de valor unitário mínimo, ambos como incursos no artigo 155,
§1o e §4o, incisos I, II e IV, c.c. artigo 61, alínea 'j', todos do Código
Penal, sendo-lhes indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformados,
os
acusados
apelaram
buscando
a
desclassificação para a modalidade tentada, com a consequente redução
da reprimenda e abrandamento de regime (fls. 282/287).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 291/295) e oferecido o r. parecer
pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 312/315), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
apelo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia e seu aditamento:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
25 de abril
de 2020, em ocasião de calamidade pública (COVID-19),
durante o repouso noturno, por volta das 20h20min, na Rua
Rui Batista Rodrigues, no. 151, Parque Planalto, nesta cidade
e comarca, JUCIMAR PIRES DE OLIVEIRA, qualificado
a fls. 26, e WELLINGTON APARECIDO DE MORAES,
qualificado a fls. 31, agindo previamente ajustados, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-09.2020.8.26.0630 -Voto no
4
unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante
rompimento de obstáculo, subtraíram, para proveito comum,
um televisor marca AOC, um notebook marca Samsung, uma
bolsa de couro, um carregador de celular, dois ventiladores,
uma carteira, uma prancha de cabelo, um cofre de alumínio,
duas garrafas de café e uma caixa de som pequena, bens
avaliados em R$2.655,00, além de R$39,00 em moedas (cf.
auto de exibição e apreensão de fls. 09/12 e auto de avaliação
de fls. 18/20), pertencentes a Bruna Luciene Ducca.”
“"(...) encerrada a instrução probatória e verificada a
existência de nova definição jurídica do fato, em razão da
prova colhida em audiência, alinhada com o laudo pericial de
fls. 213/222, juntado aos autos após o oferecimento da
denúncia, venho, nos termos do artigo 384, do Código de
Processo Penal, aditar a denúncia para fazer constar que o
crime foi praticado também mediante escalada de um muro
de altura superior a dois metros, mantido no mais os termos
da inicial. Em razão disso, ficam os acusados denunciados
como incursos no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I, II e IV,
combinados com o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do
Código Penal".
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), pelo boletim de ocorrência (fls.
12/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/19), pelo auto de
reconhecimento de objeto (fl. 20), pelo auto de entrega (fls. 24/26),
pelos laudos periciais (fls. 170/179 e 223/226) e pela prova oral colhida.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O acusado Jucimar confessou, na polícia (fls. 10) e em juízo,
integralmente, a prática delitiva, com absoluta riqueza de detalhes.
Embora tenha permanecido calado na polícia, em juízo o corréu
Wellington também confessou ter aderido à conduta de seu comparsa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-09.2020.8.26.0630 -Voto no
5
auxiliando-o na tarefa de retirada dos pertences do local do crime e
ciente de que Jucimar tinha pulado o muro da casa e arrombado a porta
da cozinha para nela ingressar.”
Os policiais militares Elizar Gomes da Costa e Douglas Bosquet
Ibanez, sempre que ouvidos, afirmaram que foram acionados acerca da
ocorrência de um furto à residência, em que os agentes tiraram os
objetos da casa e colocaram dentro de um Pálio, placas CYV 6450. Em
diligência, localizaram esse veículo trafegando pela Av. Augusto
Scomparim, que estacionou nas proximidades do imóvel n.o 151.
Abordados, foram os acusados detidos. No automóvel estavam os
objetos subtraídos, bem como algumas ferramentas. Indagados, os
imputados confessaram o delito.
A vítima, Bruna Luciene Ducca, de mesmo modo, narrou que no
período da noite, enquanto estava na casa de seus genitores, recebeu a
notícia do furto em sua residência por meio dos policiais militares. Na
delegacia, reconheceu como de sua propriedade os bens localizados com
os acusados. Verificou que para ingressar em sua casa, os sujeitos
tentaram arrombar o portão da entrada e, ao não conseguirem, cortaram
a cerca elétrica e pularam o muro. Na porta da cozinha, quebraram a
fechadura.
Da prova oral lançada na r. sentença sob o crivo das partes e o seu
cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do
processo - confissão dos acusados, depoimentos dos policiais militares e
declarações da vítima - é autorizado inferir que estão cabalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-09.2020.8.26.0630 -Voto no
6
demonstradas a existência material do crime descrito na denúncia e a
responsabilidade dos apelantes.
As qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo e a
escalada restaram comprovadas, eis que a prova pericial (fls. 170/179)
indicou que “a cerca elétrica estava danificada e o muro apresentava
altura superior a dois metros. A porta lateral foi obstruída por meio de
força de uso humana”.
A qualificadora atinente ao concurso de agentes também restou
evidenciada pela confissão dos réus e pelos relatos dos policiais
militares.
A causa de aumento relativa ao repouso noturno, contudo, deve
ser afastada. O furto foi cometido às 20h20, conforme prova oral e
boletim de ocorrência (fls.12/15), na zona urbana de cidade de médio
porte do interior paulista.
Os delitos claramente se consumaram quando os réus deixaram o
local na posse dos objetos subtraídos, sendo certo que somente foram
abordados em razão de rápida diligência policial, permanecendo, ainda
que por breve período, na posse dos bens. Não há que se falar, portanto,
em desclassificação para a modalidade tentada. Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
TENTATIVA. AFASTAMENTO. ADOÇÃO DA TEORIA
DA
APPREHENSIO
(OU
AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE
DA
POSSE
MANSA
E
PACÍFICA. 1. Hipótese em que a instância de origem
decidiu que o furto não se consumou porque a prisão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-09.2020.8.26.0630 -Voto no
7
acusados ocorreu em momento imediatamente posterior à
subtração, com a recuperação do produto do ilícito, sem
que o agente tenha desfrutado da posse mansa e pacífica da
coisa furtada. 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que para consumação do furto,
basta o desapossamento da coisa subtraída, o qual se dá
com a inversão da posse, não sendo necessário que a res
furtiva saia da esfera de vigilância da vítima, e muito menos
que o agente tenha posse mansa e pacífica sobre a mesma.
3. A Terceira Seção desse Superior Tribunal de Justiça,
julgando recurso especial representativo da controvérsia,
na forma do artigo 543-C do Código de Processo Civil
revogado (regime dos recursos repetitivos), com disciplina
atual no artigo 1.036 e seguintes do CPC em vigor, em
decisão unânime, pacificou a matéria, assim resumida:
"consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res
furtiva , ainda que por breve espaço de tempo e seguida de
perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada."(REsp 1.524.450/RJ, Relator
MINISTRO NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015) (...)” (REsp
1716938/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018).
Passa-se à análise das sanções.
a) Réu Jucimar
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo
59 do Código Penal, uma das qualificadoras das três qualificadoras
descritas na denúncia (concurso de pessoas, escalada e rompimento de
obstáculo) foi empregada para caracterizar a forma qualificada do furto e
as duas remanescentes e o mau antecedente do réu (processo no
0002463-24.2007.8.26.0533, com data do trânsito em julgado para o
réu de 19/11/2009 fl. 43), foram reconhecidos como circunstâncias
judiciais desfavoráveis. Assim, a basilar foi corretamente exasperada em
1⁄4 (um quarto), perfazendo 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-09.2020.8.26.0630 -Voto no
8
e 12 (doze) dias-multa.
Na segunda etapa, o juiz reconheceu as agravantes relativas ao
cometimento de crime durante a pandemia da COVID-19 e à
reincidência específica do réu (processo no 0001297-98.2017.8.26.0599,
com trânsito em julgado para a defesa em 11/04/2018 fl. 42), bem
como a atenuante da confissão espontânea, aumentando a pena em 1/6
(um sexto), diante da compensação proporcional das circunstâncias.
Todavia, de rigor o afastamento da agravante relativa à
calamidade púbica, pois não se demonstrou nos autos ter o réu se
aproveitado da pandemia de Covid-19 para praticar o delito. Para a
incidência da referida circunstância agravante, é necessário a
demonstração de que o agente tenha se aproveitado da situação de
fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade gerada pelo estado de
calamidade. No presente caso, o nexo de causalidade entre a pandemia e
a prática do crime não restou demonstrada. Na verdade, a vítima
ausentou-se de sua residência para dirigir-se à casa dos genitores.
Nesse sentido já se manifestou essa Egrégia Corte de Justiça:
“Apelação. Crime de furto qualificado pelo rompimento de
obstáculo. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1.
Quadro
probatório
suficiente
para
evidenciar
a
responsabilidade penal do acusado. 2. Não incidência do
princípio da insignificância. 3. Afastamento da qualificadora.
4. Crime que se consumou. 5. Sanção que comporta
alteração. 6. Maus antecedentes que autorizam a fixação da
pena-base acima do mínimo legal. 7. Não caracterizada a
circunstância agravante prevista no artigo 62, II, "j", do
Código Penal. 8. O efeito devolutivo da apelação, ainda que
haja recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-09.2020.8.26.0630 -Voto no
9
critérios de individualização da pena definidos na sentença
penal para manter ou reduzir a pena, ficando limitado apenas
pelo teor da acusação e pela prova produzida. Ou seja, é
possível ao órgão jurisdicional de segundo grau levar em
conta circunstâncias não tomadas em consideração na
sentença, observados os parâmetros acima referidos, ou seja,
não agravar a pena imposta em primeiro grau e adstringir-se à
imputação e ao quadro probatório. Orientação jurisprudencial
e doutrinária. Recurso parcialmente provido. (Apelação
Criminal 1501302-54.2020.8.26.0530; Relator (a): Laerte
Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)”.
“Ação Penal Tráfico de Drogas Sentença condenatória
Apreensão de crack, cocaína e maconha - Autoria e
materialidade comprovados
Insurgência do réu quanto à
dosimetria- Primeira fase
Pena-base fixada no mínimo
legal, em observância aos art. 42 da Lei de Entorpecentes e
ao art. 59 do Código Penal (05 anos de reclusão e 500 dias-
multa)
Segunda fase
Magistrado que considerou a
preponderância da agravante de reincidência específica sobre
a confissão espontânea e, ainda, aumentou a pena em razão
da agravante prevista na alínea "j", II, do art. 61, CP, na
fração de metade
Respeitado o entendimento do d
sentenciante, tem-se que a agravante de reincidência
específica não tem preponderância sobre a atenuante de
confissão espontânea Compensação devidamente realizada
Agravante contida no art. 61, II, alínea "j", CP, que
não tem aplicação no caso
Inexistência de relação de
causalidade entre a situação vivenciada no período de
calamidade pública (Coronavírus) e a prática do tráfico
de drogas
A exasperação da pena é devida quando o
agente se aproveita de uma situação, para o cometimento
do crime, o que não ocorre na espécie
Agravante
afastada Terceira fase Redutor que não tem aplicação na
espécie
Réu reincidente
Regime fechado que fica
mantido Recurso provido em parte para redimensionar o
quantum
da
reprimenda. (Apelação
Criminal
1508766-65.2020.8.26.0228; Relator (a): Xisto Albarelli
Rangel Neto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 21/09/2020; Data de Registro:
21/09/2020)”.
De toda forma, aplica-se a compensação integral entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-09.2020.8.26.0630 -Voto no
10
reincidência e a confissão do apelante, resultando inalteradas as
reprimendas.
Afastada a causa de aumento relativa ao repouso noturno, as
penas são fixadas definitivamente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
Ademais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto
no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, observa-se que o
acusado permaneceu 129 dias custodiado cautelarmente, conforme
consta na Guia de Recolhimento Provisória (fls. 304/305), lapso
temporal compreendido entre a prisão em flagrante, ocorrida em
25/04/2020 (fl. 04) e a publicação da r. sentença (04/09/2020). Decotado
esse tempo da pena imposta, o saldo que lhe resta a cumprir autorizaria,
na apreciação exclusiva do § 2.o do art. 33 do Código Penal, a fixação de
regime mais brando. Todavia, as circunstâncias judiciais desfavoráveis
já ressaltadas nessa decisão, tais como os maus antecedentes do réu e a
sua reincidência específica, impedem, nos termos do § 3.o do art. 33,
combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, a alteração do fixado
na r. sentença, mostrando-se a manutenção do regime fechado
imprescindível à adequada repressão ao comportamento criminoso e,
notadamente, para a concretização da prevenção geral e especial.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77, caput, e inciso I,
ambos do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-09.2020.8.26.0630 -Voto no
11
a) Réu Wellington
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo
59 do Código Penal, considerando uma das qualificadoras para
caracterizar o delito e as duas remanescentes como circunstâncias
judiciais desfavoráveis, além de seu mau antecedente (processo no
0005695-92.2017.8.26.0533, cujo delito foi praticado anteriormente ao
crime dos autos, porém com trânsito em julgado para a defesa em
27/07/2020
fl. 266), duas condenações caracterizadoras de
reincidência como circunstância judicial desfavorável (processos no
0000573- 98.2017.8.26.0630, com trânsito em julgado em 12/03/2018, e
n° 0005327-83.2017.8.26.0533, com trânsito em julgado de 30/10/2018
fls. 54/55), aumentando-se a reprimenda de 1/3 (um terço).
Contudo, em relação ao último processo mencionado, verifica-se
que se trata de condenação anterior pelo delito previsto no artigo 28 da
Lei de Drogas. Segundo recente posicionamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, considerado pacífico que a condenação por porte de
droga para uso próprio não gera a reincidência.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. 2. CONCESSÃO DA
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA AFASTAR
DESVALOR
ATRIBUÍDO
A
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL E ALTERAR A FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO
DA PENA PARA CADA VETORIAL SOPESADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-09.2020.8.26.0630 -Voto no
12
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONDUTA
SOCIAL
NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO
EM IRREGULARIDADES PERANTE O DETRAN E
AÇÃO ANTERIOR POR POSSE DE DROGAS PARA
CONSUMO PESSOAL. INIDONEIDADE. PARÂMETRO
DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL
NEGATIVA.
3.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS CONCEDIDA (...)6. No que concerne à vetorial
conduta social, in casu, as instâncias ordinárias
apontaram o fato de um dos recorrentes já haver
respondido a ação penal anterior pelo delito de posse de
substância entorpecente para consumo pessoal, na qual foi
beneficiado
pela
transação
penal,
e
de
possuir
"irregularidades perante o Detran" (e-STJ fl. 334) como
justificativas para amparar a mensuração negativa da
vetorial conduta social. 7. A Terceira Seção desta Corte
Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, firmou
precedente segundo o qual as diversas condenações pretéritas
devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, pois
"constitui, no mínimo, uma atecnia entender que as
condenações transitadas em julgado refletem negativamente
na personalidade ou na conduta social do agente" (EAREsp
1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/4/2019,
DJe 26/4/2019). 8. Ademais, este Superior Tribunal de
Justiça consolidou entendimento no sentido de que se
revela desproporcional o reconhecimento da reincidência
em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no
art. 28, da Lei n. 11.343/2006. Nesse contexto, se os efeitos
da reincidência decorrentes de anterior condenação por
posse de drogas para uso próprio devem ser afastados,
com mais razão ainda os relativos aos maus antecedentes,
à personalidade do agente e à conduta social, como na
espécie. Precedentes.12. Agravo regimental não conhecido e
concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus,
redimensionando as penas. (AgRg no AREsp 1679045/AC,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
26/05/2020,
DJe
02/06/2020).
Assim, decotada essa condenação, entendo suficiente o aumento
de 1⁄4 (um quarto), totalizando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e 12 (doze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-09.2020.8.26.0630 -Voto no
13
Na segunda etapa, o juiz reconheceu as agravantes relativas ao
cometimento de crime durante a pandemia da COVID-19, à dupla
reincidência
do
réu
Wellington
(processos
no
0002608-31.2017.8.26.0533, com trânsito em julgado para a defesa em
28/08/2018, e no 0002905-04.2018.8.26.0533, transitado em julgado
para o réu em 10/09/2018
fls. 54/55), bem como a atenuante da
confissão espontânea, aumentando a pena em 1/5 (um quinto),
compensando proporcionalmente as circunstâncias.
Contudo, do mesmo modo que aplicável ao corréu, de rigor o
afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j” do
Código Penal. Remanescendo a dupla reincidência e a atenuante da
confissão espontânea, reduzo o acréscimo para 1/6 (um sexto),
perfazendo 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14
(catorze) dias-multa.
Por fim, na derradeira etapa, afastada a causa de aumento relativa
ao repouso noturno, as sanções tornam-se definitivas nos montantes
fixados na segunda fase do cálculo.
Ademais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto
no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, observa-se que o
acusado permaneceu 129 dias custodiado cautelarmente, conforme
consta na Guia de Recolhimento Provisória (fls. 302/303), lapso
temporal compreendido entre a prisão em flagrante, ocorrida em
25/04/2020 (fl. 04) e a publicação da r. sentença (04/09/2020). Decotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-09.2020.8.26.0630 -Voto no
14
esse tempo da pena imposta, o saldo que lhe resta a cumprir autorizaria,
na apreciação exclusiva do § 2.o do art. 33 do Código Penal, a fixação de
regime mais brando. Todavia, as circunstâncias judiciais desfavoráveis
já ressaltadas nessa decisão, tais como os maus antecedentes do réu e a
sua multirreincidência (duas das condenações, inclusive, específicas),
impedem, nos termos do § 3.o do art. 33, combinado com o art. 59,
ambos do Código Penal, a alteração do fixado na r. sentença, mostrando-
se a manutenção do regime fechado imprescindível à adequada
repressão ao comportamento criminoso e, notadamente, para a
concretização da prevenção geral e especial.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77, caput, e inciso I,
ambos do Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos para reduzir a pena de Jucimar Pires de Oliveira para 02
(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no
piso, e reduzir a reprimenda de Wellington Aparecido de Moraes para
perfazendo 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14
(catorze) dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Comunique-se, imediatamente, a presente decisão ao Juízo das
Execuções Criminais (Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência da Seção
Criminal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-09.2020.8.26.0630 -Voto no
15
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator